Tribunal: TJPA
Processo: 0000397-10.2011.8.14.0034
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000397-10.2011.8.14.0034

APELANTE: MARIA HELENA SILVA DOS ANJOS, RAIMUNDA DE SOUZA CARVALHO, ANTONIO NAZARE ELIAS CORREA, JORGE ELIAS CORREA, MARIA SUELY SOUZA DANTAS, AUTO POSTO TIMBOTEUA, VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA, RAIMUNDO ANTONIO TAVARES LIMA, CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÕES CÍVEIS. RETOMADA DO JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 14.230/2021. ALTERAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA AOS RÉUS. NATUREZA PENAL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

A ação de improbidade ostenta inegável aspecto penal, visto que tanto no passado quanto atualmente prevê a aplicação de sanções próprias da jurisdição penal a exemplo da perda patrimonial ou da suspensão de direitos.

O ponto fulcral da controvérsia consistente na possibilidade ou impossibilidade de retroação dessas significativas alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.230/21, em especial a prescrição intercorrente ventilada pelos apelantes.

Ainda que as teses fáticas e jurídicas das partes tenham sido construídas de acordo com a legislação anterior, que não previa aplicação da prescrição intercorrente, isto não revela, de plano, empecilho considerando que tanto a nova LIA (§8º do art. 23), assim como o CPC (§2º do art. 933), contemplaram a possibilidade de apreciação de questão superveniente tal qual ocorre na espécie, bastando para tanto prévia oitiva das partes em homenagem ao contraditório, aliás como de fato já houve nestes autos.

Da mesma forma, o embasamento constitucional para eventual retroação está previsto no inciso XL do art. 5º da CF/88 (a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu). Esse princípio é igualmente aplicável ao direito administrativo sancionador por força do quanto disposto no art. 9º do Pacto de São José da Costa Rica, do qual somos signatários consoante o Decreto nº 678/92.

É oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal quando admitiu o RE 843.989 Paraná (Tema: 1.189) determinou o sobrestamento apenas dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021.

O deferimento de Medida Cautelar na ADI 7.042/DF alcançou disposições específicas, a saber:
1)
conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao
caput
e §§ 6º-A, 10-C e 14 do art. 17 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre o MP e as pessoas jurídicas interessadas para propositura da ação por ato de improbidade;
2)
suspender os efeitos do § 20, do art. 17 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, em relação as ADIS 7042 e 7043;
3)
suspender os efeitos do art. 3º da Lei nº 14.230/2021, salvo melhor juízo não alcançando as disposições atinentes à prescrição intercorrente.

No caso concreto a sentença condenatória foi prolatada em 12/02/2013, sendo publicada no DJ nº 5.501, de 19/05/2014. Os Embargos de Declaração opostos foram providos cuja respectiva decisão foi publicada no DJ nº 5.992, de 20/06/2016, configurando causa interruptiva da prescrição na forma do art. 23, §4º inciso II da Lei nº 14.230/2021.

Dessa forma, considerando que o prazo prescricional voltou a fluir, agora pela metade (4 anos), contado a partir do dia seguinte da interrupção (21/06/2016), impõe reconhecer que a pretensão sancionadora restou fulminada pela prescrição intercorrente em 21/06/2020.

Apelações conhecidas e providas, no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente declarando prescrita a pretensão punitiva em face dos réus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, prosseguindo o julgamento após o pedido de vistas acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento aos recursos de apelação interpostos, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente declarando fulminada a pretensão punitiva nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria do Rosário – Presidente, Luzia Nadja Guimarães Nascimento e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

O Ministério Público representado pela Procuradora de Justiça Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos.

Belém (PA), 25 de julho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000397-10.2011.8.14.0034

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

APELANTE: JORGE ELIAS CORREA

APELANTE: AUTO POSTO TIMBOTEUA

ADVOGADOS: RAUL FERREIRA SÁ FILHO (OAB/PA 3.958) e JULIANN LENNON LIMA ALEIXO (OAB/PA 14.598)

APELANTE: ANTÔNIO NAZARÉ ELIAS CORRÊA

APELANTE: RAIMUNDO ANTÔNIO TAVARES LIMA

APELANTE: MARIA HELENA SILVA DOS ANJOS

APELANTE: MARIA SUELY SOUZA DANTAS

APELANTE: RAIMUNDA DE SOUZA CARVALHO

APELANTE: VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA

ADVOGADO: CARLOS BOTELHO DA COSTA (OAB/PA 7.700)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA: HARRISON HENRIQUE DA CUNHA BEZERRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TERCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de retomada de julgamento suspenso em razão do pedido de vistas formalizado durante sessão presencial.

Naquela ocasião apresentei voto conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação interposto por Antônio Nazaré Elias Corrêa, Raimundo Antônio Tavares Lima, Maria Helena Silva dos Anjos, Maria Suely Souza Dantas, Raimunda de Souza Carvalho e Vinicius Nazareno Garcia de Lima.

Da mesma forma, conheci do apelo interposto por Auto Posto Timboteua Ltda, Cláudia do Socorro Pinheiro Neto e Jorge Elias Corrêa para, após rejeitar as preliminares e a prejudicial de prescrição negar-lhe provimento.

Outrossim, ainda no voto proferido, determinei a remessa de cópia digital deste processo ao Ministério Público Estadual, para adoção das providências que fossem reputadas cabíveis em relação ao parecerista quanto aos fatos apreciados neste feito.

Ratifiquei a reinserção da restrição judicial (transferência) junto ao Sistema RENAJUD consoante os fundamentos expostos naquele voto.

Determinei, ademais, remessa de cópia digital à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, para análise quanto a autuação do Excelentíssimo Juiz que realizou o levantamento da constrição sobre os veículos em desrespeito à Carta de Ordem expedida por esta Relatora.

Por fim, ordenei que fosse oficiado ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral.

Os apelantes formalizaram pedido (ID 9141690), desejando ver reconhecida a prescrição intercorrente na forma prevista pelo art. 23, §5º incluído pela Lei nº 14.230/2021.

Autos devolvidos a esta julgadora (ID 9184008). Determinei que fosse colhida a manifestação do Parquet (ID 9192654).

O douto representante da Procuradoria de Justiça manifestou-se desfavorável quanto a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 (ID 9906109).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Na 44ª Sessão Ordinária desta Colenda 2ª Turma de Direito Público, realizada em 16/12/2019, sob a presidência da saudosa Desa. Nadja Nara Cobra Meda, apresentei voto no qual consignei resumidamente:

“ISSO POSTO, conheço do recurso de apelação interposto por
Antônio Nazaré Elias Corrêa, Raimundo Antônio Tavares Lima, Maria Helena Silva dos Anjos, Maria Suely Souza Dantas, Raimunda de Souza Carvalho e Vinicius Nazareno Garcia de Lima (fls. 972/1.001, Vol. V), assim como igualmente conheço do apelo interposto por
Auto Posto Timboteua Ltda, Cláudia do Socorro Pinheiro Neto e Jorge Elias Corrêa (fls. 1.384/1.413, Vol. VII) para, rejeitando as preliminares e a prejudicial de prescrição negar-lhes provimento, no sentido de manter a sentença. Outrossim, determinar a remessa de
cópia digital destes autos ao Ministério Público Estadual para adoção das providências que julgar cabíveis em relação ao parecerista relativamente aos fatos apreciados nestes autos. Por fim, ratificar
a REINSERÇÃO da restrição judicial (transferência) junto ao Sistema RENAJUD consoante os fundamentos expostos
.

Determino, ainda, remessa de cópia digital (pdf) à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, para análise quanto a autuação do Excelentíssimo Juiz que realizou o levantamento da constrição sobre os veículos em desrespeito à Carta de Ordem expedida por esta Relatora.

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral formalizando ciência quanto a esta decisão.”

É relevante consignar que a suscitação da prescrição intercorrente pelos apelantes ocorreu durante a interrupção deste julgamento. Nessa hipótese o §2º do art. 933 do CPC estabelece:

Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1º Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente.

§ 2º Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores.

No intervalo entre o início deste julgamento e sua continuação entrou e vigor a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, implementando profunda modificação na Lei nº 8.429/92.

Pois bem, a ação de improbidade sempre ostentou inegável aspecto penal, visto que tanto no passado quanto atualmente prevê a aplicação de sanções próprias da jurisdição penal a exemplo da perda patrimonial ou da suspensão de direitos.

Não por outra razão a recente alteração normativa tornou expressa a aplicação ao sistema de improbidade dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, parágrafo 4º).

Outra grande alteração se percebe quanto ao disposto no art. 23, cuja antiga redação era a seguinte:

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei.”

A nova redação assim prevê:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei
prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
(revogado);

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III -
(revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - pela publicação da sentença condenatória;

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Exsurge, aqui, o ponto fulcral da controvérsia consistente na possibilidade ou impossibilidade de retroação dessas significativas alterações legislativas, em especial a prescrição intercorrente ventilada pelos apelantes (ID 9141690).

De forma contrária à retroação o
Parquet
, em síntese, aduziu violação da segurança jurídica e ausência de embasamento constitucional (ID 9906109).

Pois bem, no caso sob exame a ação de improbidade foi ajuizada e sentenciada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/21.

Ainda que as teses fáticas e jurídicas das partes tenham sido construídas de acordo com a legislação anterior, que não previa aplicação da prescrição intercorrente, isto não revela, de plano, empecilho considerando que tanto a nova LIA (§8º do art. 23), assim como o CPC (§2º do art. 933), contemplaram a possibilidade de apreciação de questão superveniente tal qual ocorre na espécie, bastando para tanto prévia oitiva das partes em homenagem ao contraditório, aliás como de fato já houve nestes autos.

Da mesma forma, o embasamento constitucional para eventual retroação está previsto no inciso XL do art. 5º da CF/88 (a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu). Esse princípio é igualmente aplicável ao direito administrativo sancionador por força do quanto disposto no art. 9º do Pacto de São José da Costa Rica, do qual somos signatários consoante o Decreto nº 678/92.

Não é outro o entendimento do STJ sobre a questão, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO
. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I.
O art. 5º, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage. Precedente.

II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106 do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1.153.083/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 19/11/2014.)

Esta 2ª Turma de Direito Público já se manifestou com a mesma compreensão confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 11, INCISOS I E V, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/1992. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.

1. O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida contra Olavio Silva Rocha.

2. Inicialmente, importa consignar que em 25/10/2021 foi publicada a Lei Federal nº 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), tendo o STF reconhecido a repercussão geral relativa à retroatividade/irretroatividade das disposições da referida lei (ARE nº 843.989 – Tema 1.199).

3. Consoante o art. 1º, § 4º, da LIA, incluído pela Lei Federal nº 14.230/2021, “aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”, dentre os quais se inclui o da retroatividade da lei mais benéfica (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal).

4. Considerando que a presente ação foi fundamentada em dispositivo revogado (inciso I do art. 11 da LIA) e em dispositivo alterado (inciso V) que passou a exigir dolo específico não demonstrado nos autos, entendo que não merece reformas o decisum recorrido.

5. Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO.”
(Apelação nº 0001235-82.2009.8.14.0046, Relator: Des. José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 16/05/2022, DJE 26/05/2022)

***

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BLOQUEIO ON LINE DE VALORES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD. ARGUMENTOS DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS.
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
.
APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 NO SENTIDO PROCESSUAL E MATERIAL
.
NECESSIDADE E REVISÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA SE ADEQUAR AO RITO ESTABELECIDO PELO ART. 16 DA LEI N. 8.429/1992, COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM ESPECIAL OS PARÁGRAFOS 10, 11 E 13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento nº 0805779-09.2018.8.14.0000, Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 02/05/2022, DJE 10/05/2022)

Nesse diapasão é oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal quando admitiu o RE 843.989 Paraná (Tema: 1.189) determinou o sobrestamento
apenas dos Recursos Especiais
nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021.

Outrossim, o deferimento da Medida Cautelar na ADI 7.042/DF alcançou disposições específicas, a saber:
1)
conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao
caput
e §§ 6º-A, 10-C e 14 do art. 17 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre o MP e as pessoas jurídicas interessadas para propositura da ação por ato de improbidade;
2)
suspender os efeitos do § 20, do art. 17 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, em relação as ADIS 7042 e 7043;
3)
suspender os efeitos do art. 3º da Lei nº 14.230/2021, salvo melhor juízo não alcançando as disposições atinentes à prescrição intercorrente.

Dito isto, no caso concreto a sentença condenatória foi prolatada em 12/02/2013, sendo publicada no DJ nº 5.501, de 19/05/2014 (ID 7331100 – Pag. 12).

Os Embargos de Declaração opostos pelo Auto Posto Timboteua Ltda e Outros foram providos cuja respectiva decisão foi publicada no DJ nº 5.992, de 20/06/2016 (ID 7331243 – Pág. 5) configurando causa interruptiva da prescrição na forma do art. 23, §4º inciso II da Lei nº 14.230/2021.

É importante assinalar que o texto da nova LIA não considerou a suspensão do julgamento em órgão colegiado como causa interruptiva do prazo prescricional.

Outrossim, os §§ 5º e 8º do art. 23 da supracitada lei determinam:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei
prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Na doutrina é possível encontrar pronunciamento favorável à aplicação retroativa das benesses introduzidas pela nova LIA confira-se:

“
Com efeito, a prescrição na atual Lei de Improbidade Administrativa traz três situações que beneficia ao representado/réu, e sendo mais favorável e cuidando-se de matéria de direito material, mostra-se impositiva a sua aplicabilidade de forma retroativa
.

A primeira situação seria em relação ao prazo de oito anos que deve ser aferido entre o fato ocorrido ou da descoberta da ilicitude e a data da distribuição da ação; se maior do que o período previsto na nova lei, se consuma a ocorrência da prescrição.

Outra hipótese é a verificação dos marcos de interrupção da prescrição intercorrente, se foram extrapolados ou transcorridos acima do limite fixado, entre a distribuição da ação e a publicação da sentença; entre esta e a publicação do acórdão prolatado pelo tribunal de apelação (Federal/Estadual) confirmando a condenação ou reformando pela improcedência
.

Idêntico procedimento seria em relação aos recursos extraordinário e especial, em relação, sucessivamente, ao STF e ao STJ.

Uma terceira situação previsível a possibilitar a retroatividade da Lei de Improbidade é a aplicação da prescrição intercorrente nos processos ainda em andamento que não receberam sentença por lapso superior a quatro anos, ou que na fase recursal transbordou os prazos dos marcos interruptivos da prescrição.

Registre-se, por oportuno, que a retroatividade da lei alcança a coisa julgada em razão do princípio da individualização da pena ou sanção, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal.

Saliente-se que sendo a Lei de Improbidade Administrativa de índole penal, de natureza sancionadora, cujas sanções são (perda de cargo/função; suspensão de direitos político; multa e proibição de contratar com o poder público), e con­siderando-se que a prescrição é de natureza de direito material, porque resulta na absolvição ou extinção da punibilidade, a aplicação da retroatividade da lei é um direito subjetivo do interessado assegurado pela Constituição da República.
”

(Processo de Improbidade Administrativa Anotado e Comentado. Aluízio Bezerra Filho, 4ª edição, 2022, Editora Juspodvm p. 758/759).

Dessa forma, considerando que o prazo prescricional voltou a fluir, agora pela metade (4 anos), contado a partir do dia seguinte da interrupção (21/06/2016), impõe reconhecer que a pretensão sancionadora restou fulminada pela prescrição intercorrente em 21/06/2020.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos §§ 5º e 8º do art. 23 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021 c/c art. 487, II do CPC,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos apelos interpostos,
no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente declarando prescrita a pretensão punitiva em face dos réus
.

É como voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/07/2022